Tribunal: TCU
Processo: 002.329/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta do Convênio 116/2007, firmado entre a União e a instituição, que tinha por objeto Show 40 Anos de Rock Brasil - Jovem Guarda

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional e Wirton Geraldo Damaceno de Araújo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta do Convênio 116/2007 (Siafi 592386), firmado entre a União e a instituição, que tinha por objeto "Show 40 Anos de Rock Brasil - Jovem Guarda", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional e Wirton Geraldo Damaceno de Araújo, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional e Wirton Geraldo Damaceno de Araújo, com base no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.